Tribunal: TJSP
Processo: 2138656-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante. Devedora em recuperação judicial. Ajuizamento de ação de busca e apreensão e concessão de liminar. Cumprimento da medida. Alegação de essencialidade dos bens. Equipamentos apreendidos antes do processamento da recuperação, não estando sujeitos ao regime especial. Impossibilidade de aferir a essencialidade dos bens uma vez que não se encontram

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante. Devedora em recuperação judicial. Ajuizamento de ação de busca e apreensão e concessão de liminar. Cumprimento da medida. Alegação de essencialidade dos bens. Equipamentos apreendidos antes do processamento da recuperação, não estando sujeitos ao regime especial. Impossibilidade de aferir a essencialidade dos bens uma vez que não se encontram empregados nas atividades desenvolvidas pela agravada há muito tempo. Recurso provido.
Infere-se dos autos principais que os equipamentos em discussão foram apreendidos em 09.08.2017 e 23.08.2017, ou seja, antes do processamento da recuperação judicial, deferido em 31.08.2017 (fls. 566/579 e 628/634), pelo que não poderiam se sujeitar ao regime recuperacional.
Não bastasse, não há como aferir a essencialidade dos equipamentos haja vista que, conforme observado, não se encontram empregados nas atividades desenvolvidas pela agravada desde agosto de 2017. Aliás, causa estranheza o pedido de reconhecimento da essencialidade, formulado somente em 20.05.2020, quando os bens já haviam sido retirados do estabelecimento da devedora fiduciante há quase três anos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138656-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
CATERPILLAR S/A, é agravado MAVEQ LOCADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138656-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43574
2
COMARCA: São Paulo – 41a Vara do Foro Central Cível – Juiz Regis de Castilho
Barbosa Filho
AGTE. : Banco Caterpillar S/A
AGDA. : Maveq Locadora Ltda.
VOTO No 43.574
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia. Mora da
fiduciante. Devedora em recuperação judicial. Ajuizamento
de ação de busca e apreensão e concessão de liminar.
Cumprimento da medida. Alegação de essencialidade dos
bens. Equipamentos apreendidos antes do processamento
da recuperação, não estando sujeitos ao regime especial.
Impossibilidade de aferir a essencialidade dos bens uma vez
que não se encontram empregados nas atividades
desenvolvidas pela agravada há muito tempo. Recurso
provido.
Infere-se dos autos principais que os equipamentos em discussão foram
apreendidos em 09.08.2017 e 23.08.2017, ou seja, antes do
processamento da recuperação judicial, deferido em 31.08.2017 (fls.
566/579 e 628/634), pelo que não poderiam se sujeitar ao regime
recuperacional.
Não bastasse, não há como aferir a essencialidade dos equipamentos
haja vista que, conforme observado, não se encontram empregados nas
atividades desenvolvidas pela agravada desde agosto de 2017. Aliás,
causa estranheza o pedido de reconhecimento da essencialidade,
formulado somente em 20.05.2020, quando os bens já haviam sido
retirados do estabelecimento da devedora fiduciante há quase três anos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
determinou a devolução dos bens apreendidos pela instituição financeira em face da
essencialidade ao desempenho das atividades da agravada e que se encontra em
recuperação judicial.
Diz o agravante que o crédito em discussão não está sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, por força do disposto no art. 49, § 3o da Lei de Falências.
Alega que não restou comprovada a essencialidade dos equipamentos às atividades da
agravada, tampouco houve decisão favorável nesse sentido. Sustenta que a dificuldade da
identificação e inventário dos equipamentos não é oponível ao credor, não justificando a
alegação de essencialidade. Relata que a apreensão dos bens ocorreu em agosto de 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138656-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43574
3
contudo, a essencialidade somente foi invocada em maio de 2020. Destaca que o stay
period encerrou-se em 08.03.2018, havendo, portanto, revogação tácita da essencialidade
dos equipamentos. Subsidiariamente, pleiteia que a obrigação de fazer seja limitada à
indicação do local de guarda dos bens. Busca, por isso, o provimento do agravo.
Recurso processado em ambos os efeitos, colheu-se resposta da
agravada.
É o resumo do essencial.
Cuida-se de ação de busca e apreensão de bens onerados com
cláusula de alienação fiduciária, com deferimento de liminar, anotado cumprimento em
agosto de 2017 (fls. 564/579, autos principais). A agravada, então, pleiteou a devolução
dos equipamentos sob o argumento de que são essenciais ao desempenho de suas
atividades, afirmando que o Juízo da recuperação judicial se manifestou nesse sentido. O
pedido foi deferido, sendo este o motivo da insurgência recursal.
Em que pese o respeito ao entendimento externado, a decisão
comporta reforma.
Com efeito, infere-se dos autos principais que os equipamentos em
discussão foram apreendidos em 09.08.2017 e 23.08.2017, ou seja, antes do processamento
da recuperação judicial, deferido em 31.08.2017 (fls. 566/579 e 628/634), pelo que não
poderiam se sujeitar ao regime recuperacional.
Não bastasse, não há como aferir a essencialidade dos equipamentos
haja vista que, conforme observado, não se encontram empregados nas atividades
desenvolvidas pela agravada desde agosto de 2017. Aliás, causa estranheza o pedido de
reconhecimento da essencialidade, formulado somente em 20.05.2020, quando os bens já
haviam sido retirados do estabelecimento da devedora fiduciante há quase três anos.
Na verdade, a demora da agravada em pleitear a devolução apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138656-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43574
4
induz à conclusão de que os equipamentos não eram imprescindíveis ao desempenho da
empresa.

Nestes termos, acolhe-se o inconformismo manifestado para revogar
a ordem de devolução dos bens.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator